Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-29.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-29.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA - CPF: 409.617.379-72 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA - CPF: 409.617.379-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - DESCABIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº.

1000828-29.2019.8.11.0002, impetrado por
LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA
contra o Município de Várzea Grande, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que o ente público proceda à progressão funcional/reenquadramento da impetrante na Classe B, Nível 3.

A sentença, ainda, deixou de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ratificação da sentença. (ID 20949015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA foi empossada para exercer o cargo de Professora de Nível Superior
em 23/04/2012
, tendo sido enquadrada, à época, na Classe A, Nível 01.

Posteriormente,
em 22/02/2015
, pleiteou administrativamente a progressão para elevar progressão para elevar o seu nível e classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (págs.01/03 - ID nº.

16333462).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe B, Nível 3 e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos deste ato com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Fundamentou o seu pedido nas Leis Complementares nº 3.797/2012 e nº 4.293/2017, afirmando que deveria estar enquadrada no
Nível 3
, com efeitos a partir de maio de 2018, quando completou 6(seis) anos completos de labor junto ao ente público, e
Classe B,
com efeitos a partir de dezembro de 2015, quando apresentou diploma de especialização.

O magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(.....) Nesse quadrante, a parcial concessão da ordem é a medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, pelo que determino que o impetrado proceda à progressão funcional/reenquadramento do Impetrante para Classe B, Nível 3 do Impetrante LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA. Extraiam-se cópias desta decisão e encaminhem-se à autoridade Impetrada. Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I.”.(ID 16947505)

Pois bem.

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser ratificada, pelos argumentos que passo a expor.

De acordo com os termos da Lei Complementar nº. 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande, a impetrante preencheu os requisitos legais para o reenquadramento e progressão na carreira, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício
profissional no cargo de Professor
, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.º 4.007/2014

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

[......]

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação
.

(g.n.)

I – CARGO DE PROFESSOR

FORMAÇÃO

CLASSE

MÉDIO

A

SUPERIOR

B

ESPECIALIZAÇÃO

C

MESTRADO

D

DOUTORADO

E

Outrossim,
cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a realizou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de sua omissão.

Logo, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, vê-se que ela progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à promoção na carreira e, consequentemente, às diferenças salariais daí decorrentes, pois deveria ter progredido na carreira automaticamente.

No entanto, o recebimento das diferenças salariais só será possível mediante ação própria, visto ser incompatível com o rito do mandado de segurança.

A propósito:

(.....) REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
(Apelação / Remessa Necessária 77398/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
(g.n)

Dessa feita, verifico que a sentença acertou na análise do
mandamus,
uma vez que concedeu parcialmente a ordem somente para determinar o devido reenquadramento da impetrante.

Ante o exposto,
ratifico
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019